Tribunal: TCU
Processo: 037.206/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco do Brasil S.A., Governo do Estado do Acre, Ministério do Esporte, POR MEIO DO item 9.6 do ACÓRDÃO 11265/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 034.261/2019-2

Inteiro teor:
Acórdão 2960/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1 a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 do Acórdão 11265/2023-TCU-Primeira Câmara , haja vista o teor dos documentos encaminhados pelo Banco do Brasil S/A (peças 17, 18 e 19), dar ciência da deliberação ao Ministério do Esporte, ao Banco do Brasil S/A e ao Governo do Estado Acre e arquivar o processo, de acordo com os pareceres proferidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.206/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Governo do Estado do Acre; Secretaria Nacional de Esportes de Alto Desempenho. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.